Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0723340-30.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRÍCIA ALCÂNTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADAS: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRÍCIA ALCÂNTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE DESPACHO PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRÍCIA ALCÂNTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE e EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira e a segunda agravantes sustentam a não incidência dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Aduzem que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Já a terceira recorrente defende que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020